Tribunal: TJBA
Processo: 8001466-67.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001466-67.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEBERTON OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
.
PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL INFUNDADA. REJEIÇÃO. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.
ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CPP. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL.
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DR DROGAS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO SE PRESTAM A AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139 DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS.
INACOLHIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Da preliminar

1. Insurge-se o Apelante contra o édito condenatório firmado alegando, preliminarmente, violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. Sustenta que a busca pessoal realizada não se encontraria amparada em fundadas suspeitas, maculando, por consequência, as provas decorrentes do flagrante.

2, No caso concreto, as fundadas razões para a busca pessoal levam em conta a circunstância concreta do comportamento do Apelante, que por possuir contra si mandado de prisão, empreendeu fuga, ao avistar a guarnição a policial. Não se trata, pois, de alegações genéricas de “atitudes suspeitas”, nem fundamento baseado em estereótipos.

3. Assim, impõe-se o
afastamento da nulidade aventada
.

Do mérito

4. No mérito, o Apelante busca a absolvição, afirmando fragilidade do conjunto probatório.
O pedido não merece acolhimento
.

5. Da análise das provas colhidas, constata-se a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), tendo em vista o auto de exibição e apreensão (58842156 – Pág. 23), o laudo de constatação (58842156 – Pág. 41), o laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas (ID 58844492) e, por fim, os depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A autoria delitiva, de igual modo, encontra-se evidenciada nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo.

7. As testemunhas de acusação são uníssonas quanto à dinâmica dos fatos, prestando depoimentos seguros, destituídos de contradição, relativos à materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico, em harmonia com as demais provas dos autos.

8. Por sua vez, a negativa do réu é isolada, inexistindo qualquer elemento que a corrobore.

9. Nesses termos, do exame dos fólios, constata-se a presença de elementos de convicção aptos a lastrear a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

10. Sob outro vértice, o Recorrente requer que seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo.

11. Como visto, a Juíza de Primeiro Grau afastou a incidência do tráfico privilegiado considerando a demonstração, nestes autos, de que o Apelante se dedica à atividade criminosa. No entanto, o argumento trazido de que “há ficha de antecedentes criminais do réu onde o acusado é responsabilizado por crimes desde homicídios ou tráfico de drogas de forma reiterada”, não se presta a afastar a figura do tráfico privilegiado.

12. Com efeito, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1139, fixou tese no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

13. Portanto, torna-se necessário,
in casu
, reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, levando em consideração a ausência de condenações criminais em desfavor do Apelante.

14. Por assim ser, fica estabilizada a nova pena definitiva, nesta 2ª instância, em 04 (quatro anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente. O regime inicial para cumprimento da pena é o semiaberto, considerando o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

15. Por fim, a Defesa do réu

pugna pelos benefícios da Justiça Gratuita e a consequente isenção do pagamento das custas processuais. O pleito não merece acolhimento. É pacífico na Jurisprudência o entendimento segundo o qual a análise do pedido de dispensa das custas processuais, ao final do processo, com a condenação, cabe ao Juízo da Execução Penal.

16. Parecer Ministerial pelo conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.

RECURSO CONHECIDO,
COM PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO, PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001466-67.2023.805.0228, da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo Apelante Cleberton Oliveira Pereira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, dar-lhe provimento p
arcial, nos termos do voto.